Tribunal: TJMT
Processo: 1073602-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073602-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVIO DINIZ DA SILVA NETO - CPF: 066.556.951-39 (RECORRENTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1073602-50.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SILVIO DINIZ DA SILVA NETO
.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a

14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE OFENSA À DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS
.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da demora na ligação da energia elétrica no imóvel locado pelo recorrente mesmo tendo ele quitado débito de terceiro para agilizar o procedimento.

4.

O recorrente postula a reforma parcial da sentença,
visando exclusivamente à majoração do valor da indenização, sob o argumento de que a recorrida demorou mais de 60 (sessenta) dias para promover a ligação da energia elétrica e que a quantia arbitrada se mostra insuficiente e desproporcional aos transtornos efetivamente suportados
. A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

5.

Pois bem
.
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da adequação do valor fixado a título de compensação por danos morais.

6.

No caso em exame, os fatos mostram-se claros e incontroversos
. O recorrente firmou contrato de locação em 20.08.2025, quitou a fatura de consumo do mês 07/2024, no valor de R$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) e energia elétrica apenas foi ligada após o deferimento da tutela de urgência em 29.10.2025.

7.

A falha na prestação do serviço restou caracterizada, pois a recorrida descumpriu o que determina o artigo 362, IV da Resolução n. 1.000/21 (religação no prazo de vinte e quatro horas), o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

8.

Passa-se, assim, à análise do quantum indenizatório
.

9.

A sentença fixou a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Com a devida vênia, entendo que tal montante não se mostra suficiente para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo recorrente, tampouco para atender à função pedagógica da condenação.

10.

Cumpre considerar, para tanto, a longa e desgastante permanência do consumidor sem o fornecimento de energia elétrica e sem o uso do imóvel
, além da evidente perda do tempo útil em efetuar as reclamações administrativas e da necessidade de intervenção do Estado-Juiz.

11.

Nesse contexto, consideradas as peculiaridades do caso concreto e os valores usualmente arbitrados por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes, a majoração da verba indenizatória revela-se medida adequada.

12.

Desse modo, entendo que a fixação da indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
atende, de forma mais justa, razoável e proporcional, às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, porquanto apta a recompor o abalo sofrido pelo consumidor e a desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa recorrida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

13.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.

8. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4o, § 3o, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL). Todavia, a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária, sem haver prévia notificação do consumidor, configura falha na prestação de serviço (§ 1o do art. 360 da Resolução 1.000 da ANEEL).

2. No presente caso, em que pese a alegação da parte reclamada no sentido de que o procedimento de suspensão do fornecimento de energia ocorreu regularmente, não foi apresentado nenhum elemento de prova para evidenciar a efetiva notificação prévia do consumidor em relação à suspensão dos serviços, estando configurada a conduta ilícita da concessionária (N.U 1006778-40.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025; N.U 1001904-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025 e N.U 1000436-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

3. Vale destacar que o serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos estabelecidos no Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 26/06/2023 e N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido.

7. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela empresa recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(...)

(N.U 1072649-86.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

14.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, tão somente para
MAJORAR
o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026